Tribunal: STF
Processo: HC 272517
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGOS 2° DA LEI N° 12.850/13, ART. 1° DA LEI N° 9.613/98, ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, E LEIS Nº 8.137/90 E 8.176/91. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.093.391.
Colhe-se dos autos que o paciente está sendo investigado no âmbito do procedimento investigatório criminal, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2° da Lei n° 12.850/13, art. 1° da Lei n° 9.613/98, art. 299 do Código Penal, bem como de delitos previstos nas Leis nº 8.137/90 e 8.176/91.
Foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu “parcialmente a medida cautelar, determinando, até o julgamento definitivo de mérito do presente habeas corpus, o acautelamento e o isolamento de todos os elementos de informações colhidos, vedada a utilização ou compartilhamento do material pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP e inclusive pelas autoridades destinatárias da prova”.
No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta incompetência do juízo de origem. 
Defende a “nulidade de todos os atos praticados, uma vez que é gritante – vale dizer, visível a olho nu – a incompetência da Justiça Estadual paulista”. Alega que “a descrição dos fatos objeto das medidas cautelares aponta, sem sombra de dúvida, para indícios, em tese, do crime de evasão de divisas mediante operações dissimuladas e/ou não declaradas de remessas de recursos ao exterior, figura delitiva prevista no art. 225 da Lei 7.492/86 que, como todos os demais crimes contra o sistema financeiro nacional, é necessariamente de competência da Justiça Federal”. Destaca, ainda, que “a competência da Justiça Federal, que resulta absolutamente clara no caso em exame, é improrrogável, posto que estabelecida no próprio texto constitucional”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, vem LUIS ANTÔNIO DIAS SOARES a essa Suprema Corte requerer seja concedida, inaudita altera pars, liminar para determinar a suspensão de todas as investigações desenroladas nos autos do Procedimento Investigatório Criminal n° 1548337-19.2025.8.26.0050, da Medida Cautelar n° 1014435- 35.2025.8.26.0050 e quaisquer outros expedientes correlatos, com a manutenção do acautelamento, do isolamento e da proibição de compartilhamento de todos os elementos de informações já colhidos, bem como os que ainda estão por vir, até que definitivamente julgado o presente Habeas Corpus, de tudo sendo comunicados o Tribunal coator, o d. Tribunal de Justiça de São Paulo e o d. Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP; 
No mérito, como pleito mais amplo: 
(i) seja concedida a ordem de Habeas Corpus para os fins de declarar a absoluta incompetência do d. Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP, declinando-se a competência em favor da Justiça Federal do Rio de Janeiro/RJ, sede da REFIT; 
(ii) sejam, como natural corolário, declaradas nulas todas as suas decisões, e ilícitos os elementos de convicção colhidos a partir delas, à vista da violação da garantia do Juiz Natural; 
(iii) seja declarada a inutilizabilidade de eventuais elementos oriundos das medidas por ele ordenadas, face à sua manifesta ilegalidade, determinando-se que sejam lacrados e isolados do contexto das investigações, vedado o acesso de todos os atores processuais com a cláusula do mais rigoroso sigilo; e
(iv) Sejam, acaso necessárias, adotadas as providências no sentido de tornar sem efeitos eventuais compartilhamentos já promovidos antes da tutela desse e. Tribunal. ”

É o relatório, DECIDO.

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, mutatis mutandis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“Melhor analisando os autos, na espécie, sem adiantar juízo de mérito em análise de cognição sumária e de forma a evitar o perecimento do direito, haja vista a defesa alegar a incompetência absoluta da origem para o julgamento da causa como um todo, reconsidero o indeferimento da liminar anterior. 
Ante o exposto, concedo parcialmente a medida cautelar, determinando, até o julgamento definitivo de mérito do presente habeas corpus, o acautelamento e o isolamento de todos os elementos de informações colhidos, vedada a utilização ou compartilhamento do material pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP e inclusive pelas autoridades destinatárias da prova. 
Vindas as informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.”

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente